Tribunal: STF
Processo: ARE 1272295
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRONUNCIAMENTO – DUPLO FUNDAMENTO – RAZÕES – ARTICULAÇÃO – AUSÊNCIA. Constando da decisão atacada mediante o extraordinário duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – verbete nº 283 da Súmula do Supremo.